Tribunal: TJSP
Processo: 2228019-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - Decisão que ACOLHEU em parte a impugnação e DETERMINOU o levantamento da penhora que recaiu sobre os direitos que o coexecutado detém em imóvel que se enquadra como BEM DE FAMÍLIA - IRRESIGNAÇÃO do exequente - DESCABIMENTO - Proteção legal do bem de família - Matéria de ordem pública - Arguição admissível em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - Decisão que ACOLHEU em parte a impugnação e DETERMINOU o levantamento da penhora que recaiu sobre os direitos que o coexecutado detém em imóvel que se enquadra como BEM DE FAMÍLIA - IRRESIGNAÇÃO do exequente - DESCABIMENTO - Proteção legal do bem de família - Matéria de ordem pública - Arguição admissível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição, não estando sujeita à preclusão temporal - Crédito perseguido na execução oriundo de Cédulas de Crédito Bancário, cuja natureza não excepciona a regra da impenhorabilidade - Provas dos autos que evidenciam que o imóvel constrito é o único bem e utilizado como residência do coexecutado e sua família, portanto, impenhorável - Incidência da Lei no 8.009/1990 - IMPENHORABILIDADE do bem de família reconhecida - Proteção da entidade familiar e o seu direito à moradia, conforme preceitos constitucionais - Reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que é de rigor - Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.